Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-62.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001704-62.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelado MARCILIO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001704-62.2019.8.26.0326 -Voto no 28986
2
Voto n. 28986

Apelação n. 1001704-62.2019.8.26.0326
Comarca:
Lucélia 1a VC
Ação:
Declaratória c.c. indenização
Apelante(s): ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo ao Servidor Público
Apelado(s):
Marcílio de Almeida

APELAÇÃO.
Pleito
de
gratuidade
processual
reformulado pela ré indeferido em sede recursal,
com concessão de prazo para recolhimento do
preparo, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC, sob
pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto
de admissibilidade recursal desatendido. Deserção
caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC). Recurso
não conhecido.

Da r. sentença que julgara procedente a ação
declaratória c.c. indenização para: 1) declarar a inexistência e
inexigibilidade do contrato que originou o débito indicado na exordial;
2) condenar a ré: 2.a) na restituição dobrada dos valores descontados
do benefício previdenciário do autor; e, 2.b) no pagamento da quantia
de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais (fls. 85/90);
apela a vencida pugnando, em síntese, pela reversão do julgado
monocrático (fls. 92/102).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
107/111).
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001704-62.2019.8.26.0326 -Voto no 28986
3
De plano, é processualmente inviável conhecer
do recurso interposto, em razão da falta de atendimento de requisito
de admissibilidade, qual seja, o preparo.
No caso dos autos, a decisão que indeferiu o
pedido de gratuidade processual reformulado nesta instância recursal
e determinou o recolhimento do preparo no prazo de dez dias foi
devidamente disponibilizada no DJE em 05/06/2020 (cf. certidão a fls.
118).
Ocorre que, decorrido o prazo legal sem que a
apelante tenha providenciado o recolhimento do preparo, ou
manifestado a correlata insurgência recursal (cf. certidão a fls. 119),
restou desatendido o pressuposto de admissibilidade do apelo.
Como sabido, a consequência para a desídia
no recolhimento do preparo recursal é a aplicação da pena de
deserção, resultando, em última instância, no não conhecimento da
apelação.
Não há, pois, nenhuma quadra processual que
permita a apreciação de recurso deserto.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, não
conheço o recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator